Tribunal: TJDFT
Processo: 0700736-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCIAIS DOS BENS SUBTRAÍDOS. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação estabelecida pelo contrato de seguro de vida, de acidentes pessoais ou cobertura de sinistros se caracteriza como relação de consumo, uma vez que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do §2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC.
2. Verifica-se que se revela abusiva e, portanto, nula, a cláusula que prevê que a inexistência de nota fiscal exclui o pagamento do capital segurado, especialmente por se tratar de bens móveis de uso do dia a dia.
3. A relação contratual em referência deve ser pautada nos princípios da transparência/tutela da informação qualificada e boa-fé objetiva e, no caso, há presunção de veracidade o boletim de ocorrência juntado aos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.